Tribunal: TJSP
Processo: 1004470-85.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer e repetição do indébito. Alegação de falsidade de assinatura em contrato. Recurso dos réus pugnando pelo reconhecimento da inexistência de responsabilidade. Sentença de parcial procedência. Ônus da prova do banco réu de comprovação da veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II , CPC e Tema 1061 do STJ. Parte

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer e repetição do indébito. Alegação de falsidade de assinatura em contrato. Recurso dos réus pugnando pelo reconhecimento da inexistência de responsabilidade. Sentença de parcial procedência. Ônus da prova do banco réu de comprovação da veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II , CPC e Tema 1061 do STJ. Parte ré que não requereu a produção de prova pericial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Empresa de serviços odontológicos que não trouxe aos autos qualquer prova da regularidade da contratação. Nulidade dos contratos. Dever de ressarcimento dos valores. Danos morais configurados. Ofensa aos direitos da personalidade da parte, diante da realização de descontos em verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais majorados. Recurso provido em parte.